Tribunal: CARF
Processo: 11080.730647/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730647/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-2.002.518 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. INOCORRÊNCIA.
Os parágrafos 15 a 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram introduzidos
na legislação pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010. A Lei no 13.097, de 2015,
apenas promoveu alteração nos dispositivos citados, revogando os parágrafos
15 e 16 e ajustando a redação do § 17.
INCIDÊNCIA
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
MORA.
CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES INDEPENDENTES.
A multa de mora e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato
gerador da multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de
tributo ou contribuição devidos, enquanto que o da multa isolada é a não
homologação da compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730647/2017-90
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de impugnação contra lançamento de multa isolada
decorrente da não homologação de compensações declaradas nos seguintes PER/DCOMP (fls.
2/3):
No PER/DCOMP
Data
transmissão
Valor débitos não
homologados (R$)
37625.60412.190112.1.3.02-7317
19/01/2012
2.090.261,37
33455.42841.240212.1.3.02-0100
24/02/2012
294.995,75
04935.16929.310112.1.3.02-5697
31/01/2012
923.668,76
37039.50011.310112.1.3.02-5870
31/01/2012
770.008,35
O lançamento tem por fundamento o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que
assim dispõe:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido referente a saldo
negativo de IRPJ apurado no exercício 2011 foi insuficiente para homologação da integralidade
das compensações declaradas a ele vinculadas.
O lançamento foi assim consolidado:

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da Notificação de Lançamento em 13/11/2017, conforme documento
de fl. 6, o sujeito passivo protocolou, em 12/12/2017, a Impugnação de fls. 11 a 26.
Após solicitar julgamento conjunto da impugnação e da manifestação de
inconformidade apresentada no processo administrativo no 10880.947392/2014-71, em síntese
apresenta as seguintes alegações:
a) Ilegalidade da imposição da multa isolada por conduta que não se
refere a obrigação principal ou acessória, violando o art. 97, inc. V,
combinado com o art. 113 do CTN;
b) Irretroatividade da norma tributária, visto que a penalidade teria
sido inserida na legislação pela Lei no 13.097, de 2015, posterior,
portanto, à data de transmissão das declarações de compensação;
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

c) Violação do direito constitucional de petição e aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa;
d) Cumulatividade da multa de mora e multa isolada sobre a mesma
base de cálculo;
e) Necessidade de observância ao que restar decidido na ação direta de
inconstitucionalidade no 4.905 e no recurso extraordinário no 796.939/RS,
que aguardam julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Em sessão de 25 de agosto de 2020 (e-fls. 418) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012

MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA. INOCORRÊNCIA.
Os parágrafos 15 a 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram introduzidos na
legislação pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010. A Lei no 13.097, de 2015,
apenas promoveu alteração nos dispositivos citados, revogando os parágrafos 15
e 16 e ajustando a redação do § 17.

INCIDÊNCIA
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
MORA.
CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES INDEPENDENTES.
A multa de mora e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato
gerador da multa de mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo
ou contribuição devidos, enquanto que o da multa isolada é a não homologação
da compensação.
ILIEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve se limitar a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua legalidade ou
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tendo em vista que o recurso administrativo interposto no processo
10880.947392/2014-71, que contestava a homologação parcial das compensações foi julgado na
mesma sessão de julgamento, com decisão administrativa deferindo parcialmente o pleito da
recorrente, os julgadores decidiram nos presentes autos a redução da multa lançada na mesma
proporção da redução valor do montante dos débitos não homologados.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

A base de cálculo da multa foi significativamente reduzida, restando ao final do
julgamento conforme abaixo:
 Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 52.825,66 (antes: R$ 4.078.934,23)
 Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
 Valor da Multa por compensação não homologada = R$ 26.412,83(antes: R$
2.039.467,11).

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.433 ), no qual o mesmo texto de defesa já apresentado na impugnação dirigida
à DRJ, acrescentando apenas a atualização do histórico processual até o julgamento na primeira
instância.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Recorrente não apresentou qualquer novo argumento tendente a rebater as
conclusões do voto condutor do Acórdão recorrido. limitou-se a transcrever o texto da sua
impugnação. As únicas referencias ao julgamento realizado pela DRJ encontra-se na parte que
descreve o histórico processual até aquele momento.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

Mas a relatora, por sua vez, rebateu suficientemente todas as teses apresentadas
pela defesa, com destaque à questão da irretroatividade da norma, explicando que a multa
incidente sobre compensação não homologada foi instituída pela lei 12.249 de 2010, e não pela
lei 13.097 de 2015 como alega a recorrente. Tratou também da concomitância da multa de mora
e multa de ofício e as alegações de inconstitucionalidades.
Resta prejudicado o pedido de reunião de julgamento dos presentes autos com o
PAF 10880.947392/2014-71 visto que este último encontra-se arquivado (vide e-fls. 1500 do
PAF 10880.947392/2014-71) após a ciência da decisão da DRJ que deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, reduzindo o valor dos débitos não homologados.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:
A impugnação apresentada pelo contribuinte é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos, portanto, dela tomo conhecimento.
Irretroatividade da norma
Engana-se o contribuinte quando alega ter havido aplicação retroativa da norma.
De forma equivocada, afirma que a introdução do §17 ao artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, instituindo a multa isolada em decorrência da compensação não homologada,
teria ocorrido com a publicação da Lei no 13.097, de 2015.
Entretanto, os parágrafos 15 a 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foram
introduzidos na legislação pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010. A citada Lei no
13.097, de 2015, apenas promoveu alteração nos dispositivos citados, revogando os
parágrafos 15 e 16 e ajustando a redação do § 17.
Como bem destaca a interessada na impugnação, assim dispõe o art. 144 do
CTN:
Art. 144 O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

Portanto, diferentemente do que afirma a interessada, não se observa, no caso
em análise, aplicação retroativa da norma.
Concomitância multa de mora e multa isolada
A multa isolada em exame, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
tem por pressuposto a não homologação de compensação declarada.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Quanto à multa de mora, está prevista no art. 61 da mesma Lei no 9.430, de
1996, e tem por objetivo ressarcir o Estado pelo inadimplemento da obrigação
tributária principal:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Percebe-se, então, que as duas multas têm fundamentação legal distinta, além de
natureza legal também diversa: a multa de mora visa coibir o atraso no recolhimento
dos tributos, enquanto a multa de ofício isolada visa penalizar o uso indevido do
instrumento de compensação para eximir-se do recolhimento de tributos, caracterizado
pela não homologação da compensação. Enquanto a primeira visa ressarcir o erário
pela inadimplência, a segunda tem por objetivo penalizar a conduta ilegítima. Nota-se,
inclusive, que ambas as multas estão previstas na mesma matriz legal, o que, por si só,
afasta a possibilidade de serem excludentes entre si.
Diante disso, é plenamente regular que seja cobrada a multa de mora incidente
sobre os débitos não compensados e seja exigida a multa isolada em virtude não
homologação da compensação declarada.
Ofensa a princípios constitucionais
Em relação às alegações quanto a legalidade da multa e a violação de princípios
constitucionais, cabe ressaltar que a autoridade julgadora de primeira instância
administrativa tem o dever de observar as normas legais e também os atos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme preceituado no art. 116 da
Lei no 8.112, de 1990:
Art. 116. São deveres do servidor:
[.....]
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

III – observar as normas legais e regulamentares
É fato incontroverso que a multa está disciplinada em norma legal, em vigor no
nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, a autoridade administrativa, por força de
sua subordinação ao poder vinculado, deve se limitar à aplicação da lei, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da observância da norma legal a outros preceitos legais
e ao disposto na Constituição. Igualmente não tem respaldo para aplicar interpretação
da lei além do que nela está claramente escrito. A impossibilidade de a autoridade
julgadora afastar a incidência de lei também está expressamente prevista no artigo 26-
A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Quanto à alegada necessidade de observância ao que restar decidido na ação
direta de inconstitucionalidade no 4.905 e no recurso extraordinário no 796.939/RS,
tais julgamentos só poderão surtir efeito quando concluídos, fato ainda não ocorrido.
Não há, na legislação que rege o processo administrativo fiscal, hipótese de suspensão
do curso do processo nas instâncias do contencioso administrativo em virtude de
pendência de julgamento, na esfera judicial, de matéria que possa impactar o resultado
do julgamento administrativo

Revisão do lançamento
Nessa mesma sessão de julgamento, foi apreciada a contestação da decisão da
autoridade fiscal que concluiu pela não homologação de parte das compensações
declaradas relacionadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício
2011, objeto da discussão no processo administrativo no 10880.947392/2014-71.
Conforme Acórdão 106-000.785, essa mesma turma de julgamento assim concluiu:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no exercício 2011, no valor de R$ 3.591.752,97, e sua
utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto
desse processo até o limite do crédito reconhecido.
Tendo em vista a decisão parcialmente favorável ao contribuinte no julgamento
da manifestação de inconformidade, é necessário rever o lançamento.
Simulação de cálculos às fls. 414/417 mostra que, após compensações com o
direito creditório reconhecido em sede de julgamento, restam os seguintes débitos
indevidamente compensados:
Assim, cabe a revisão do lançamento, nos seguintes termos:
 Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 52.825,66
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-2.002.518 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730647/2017-90

 Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
 Valor da Multa por compensação não homologada = R$ 26.412,83
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a impugnação e concluo pela sua procedência parcial, para:
a) Exonerar parte da multa lançada correspondente às compensações
homologadas em razão do crédito reconhecido no Acórdão no 106-000.785, no valor
de R$ 2.013.054,28;
b) Manter a exigência da multa no percentual de 50% sobre o valor
remanescente dos débitos não homologados cujas compensações estão associadas ao
crédito analisado no referido acórdão, no valor de R$ 26.412,83.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 460
DF CARF MF
Original